Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO REALIZAR MANOBRA DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS ATÉ PROVOCAR A INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO QUE ALI TRAFEGAVA: CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34).

II. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

III. Nesse contexto, não prospera a versão da recorrente/requerente (culpa exclusiva do requerido), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (fotos dos veículos – ID. 26586709/14; croqui apresentado pela requerente – ID. 26586746; oitiva de testemunha na qualidade de informante – ID. 25686777 e 25686779) aponta que a recorrente, ao realizar a manobra de transposição de faixas da esquerda para direita em via com mesmo sentido de direção (conforme delineado no croqui apresentado pela própria requerente), deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar a trajetória preferencial do veículo do requerido (MERCEDES BENZ/LS 1935) que ali trafegava regularmente, cujo motorista não teve tempo nem espaço para evitar o abalroamento da lateral anterior esquerda do seu veículo na parte posterior direita do CHEVROLET/ASTRA.

IV. No mais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que seu veículo já teria ingressado na faixa pretendida e estaria devidamente alinhado “em sentido retilíneo e preferencial”, até porque o croqui e as fotos colacionadas infirmam a tese aventada (presunção de culpa do condutor que colide na parte posterior do veículo que se encontra à frente, uma vez que não guarda correspondência ao caso concreto), o que confirma a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, art. 373, I c/c CC, artigos 186 e 944 e Código de Trânsito, art. 34). Irretocável, pois, a sentença de improcedência dos pedidos inicial e contraposto (ausência de efetiva comprovação dos danos alegados).

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).